Tribunal: TJMT
Processo: 1020825-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1020825-67.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELAIR SALETE MENDES DE OLIVEIRA em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis e Acessórios (processo n.o 0040279-39.2011.8.11.0041), em fase de cumprimento de sentença, determinou a intimação da Agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito no montante de R$ 63.311,96 (sessenta e três mil, trezentos e onze reais e noventa e seis centavos), sob pena de incorrer na multa do art. 523 do Código de Processo Civil.
Nas razões recursais, a Recorrente almeja a reforma do decisum a quo ao argumento de que não é possível nova fixação da penalidade prevista no art. 523, da Lei dos Ritos, a incidirem sobre o valor da condenação, eis que já foi fixada em momento anterior em razão do inadimplemento do Agravante (ID. 60642962).
Assevera que, em que pese ao Juízo a quo já tenha fixado a referida multa (ID. 60642962), fora novamente intimada para efetuar o pagamento do valor da condenação objeto dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na penalidade do art. 523 do CPC (ID. n.o 60642956).
Por derradeiro, aduz que sobre o montante atualizado do quantum debeatur, qual seja: R$ 63.311,96 (sessenta e três mil, trezentos e onze reais e noventa e seis centavos), já está contabilizada a multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, bem como honorários advocatícios (ID. 60642962), vez que se tornou inadimplente quanto ao pagamento no prazo legal de 15 (quinze) dias.
Com esses argumentos, pretende seja agregado o efeito suspensivo ao decisum, até o julgamento deste Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único, do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do mesmo Códex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 da Lei dos Ritos estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Os estreitos limites deste Recurso não comporta o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da tutela recursal initio litis, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente comprove a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição, caso não seja deferida a medida liminar pleiteada. Além, é claro, da probabilidade de o Agravo de Instrumento ser provido.
Na hipótese versada, em juízo de cognição sumária, é possível verificar a confluência desses pressupostos.
Com efeito, vislumbro duas decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença (IDs. n.o 60642962 e 60642956), em momentos processuais distintos e, em ambas, o Julgador singular fixou a incidência da multa do art. 523 da Lei dos Ritos sobre o valor da condenação objeto dos autos, eis que a Agravante tornou-se inadimplente quanto ao pagamento no prazo de 15 (quinze) dias.
Neste aspecto, considerando que sobre o montante da execução já está inserida a multa de 10% (dez por cento) sdo valor da condenação, bem como honorários advocatícios, não há razão para que o Juízo a quo fixe-as novamente, como o fez no ID. 60642956.
Sob tal prisma, vê-se que o periculum in mora se revela com clareza, hja vista que, se mantido o decisum, em tese, a Agravante estará sujeita a pagar a multa prevista no art. 523 do Código de Processo Civil em duplicidade, vez que o Juiz singular já fixou em momento anterior como pena coercitiva.
Assim, preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida, pelo menos nesta fase de cognição incompleta, tenho que é possível o sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste Instrumental.
Por tais motivos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora